Tribunal: STF
Processo: RE 200379
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: ICMS: direito de crédito do imposto pago na aquisição de
bens para o ativo fixo, com correção monetária: embargos de
divergência: não conhecimento: não aplicação ao caso da
jurisprudência invocada pelo embargante.
1. É assente a
jurisprudência do Supremo Tribunal que, em se tratando de regular
lançamento de crédito tributário em decorrência de recolhimento de
ICMS, não haverá incidência de correção monetária no momento da
compensação com o tributo devido na saída da mercadoria do
estabelecimento. Precedentes.
2. O caso, contudo, é de crédito
tributário - reconhecido pelo acórdão embargado e não contestado
pelo embargante -, cuja escrituração não ocorrera por óbice imposto
pelo Estado, hipótese em que é devida a correção monetária e não se
aplica a jurisprudência citada, cujo pressuposto é a regularidade da
 escrituração. Precedente: RE 282.120, Maurício Corrêa, RTJ 184/332.